Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717576-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que sua renda é integralmente consumida por descontos compulsórios e despesas relacionadas à sua subsistência. Aduz que a decisão agravada vai na contramão daquilo que tem pronunciado o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca da concessão da gratuidade de justiça, estando “pacificado o entendimento de que se deve conceder gratuidade de justiça a parte com ganhos salariais significativos, mas sem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento da renda com empréstimos bancários.” Pede seja “concedido o efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos dos arts. 995 e 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo deste Egrégio Tribunal, ordenando ao juiz da causa originária o normal prosseguimento do feito” Sem preparo. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, V, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando insuficientes os recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), cabendo à parte contrária ou ao juízo, mediante elementos concretos, ilidir tal presunção. No caso dos autos, a extensa documentação trazida aos autos indica que o agravante é empregado público e recebe salário líquido de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), fora outras verbas creditadas em sua conta a título de salário, o que não o qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Além disso, a documentação também não comprova a existência de despesas extraordinárias que justifiquem a condição de hipossuficiência no caso concreto. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Recolhido o preparo, retornem os autos conclusos para julgamento, uma vez que dispensadas as contrarrazões ante a ausência de citação do réu. Intime-se Brasília/DF, 4 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora